Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA PRIVILEGIADA. ELEMENTO SUBJETIVO EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. OCULTAÇÃO ATIVA DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença que a condenou pelo crime de receptação dolosa privilegiada (art. 180, caput, c/c § 5o, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 6 (seis) dias-multa. A Defesa postula absolvição por ausência de prova do dolo, invocando o in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo na receptação; (ii) estabelecer se estão presentes elementos que autorizem a desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, § 3o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O elemento subjetivo do crime de receptação se comprova pelas circunstâncias objetivas do fato, não exigindo prova direta, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.
4. O comportamento da acusada, que tentou ocultar reiteradamente dois celulares durante a diligência policial, demonstra ciência da origem ilícita do aparelho apreendido.
5. A apelante estava na posse exclusiva de bem com restrição por furto recente, sem apresentar qualquer prova mínima da suposta compra lícita, ônus que lhe competia nos termos do art. 156 do CPP.
6. A ausência de comprovação da origem lícita, como conversas, recibos, dados do vendedor ou testemunhas, reforça a conclusão de dolo, especialmente em contexto de transações digitais rastreáveis.
7. A alegação de preço pago pelo aparelho celular (R$ 600,00) não afasta o dolo quando combinado com ocultação ativa, ausência de comprovação da procedência e posse de bem recentemente furtado.
8. A tentativa de explicar a aquisição sem fornecer elementos verificáveis e a inexistência de comprovação mínima da versão defensiva inviabilizam o acolhimento do in dubio pro reo.
9. A confissão extrajudicial da acusada no procedimento de acordo de não persecução penal, afirmando saber da origem ilícita do celular, corrobora a existência de dolo e impede a desclassificação.
10. O registro inicial como receptação culposa e a proposta de transação penal não vinculam o Juízo, que decide com base na prova produzida sob contraditório (art. 155 do CPP).
11. Mantêm-se a dosimetria, o reconhecimento da causa de diminuição do § 5o do art. 180 do CP, o regime inicial aberto, a pena de multa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.